Tribunal: TJMT
Processo: 1030904-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030904-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (APELADO), MARCIA LUZIA FREIRE DE BRITO - CPF: 544.929.551-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO EM NECROPSIA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA 3X4 SEM DATA – DESCLASSIFICAÇÃO NO CERTAME – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ante ao princípio da razoabilidade, a ausência de foto datada, na hipótese configurou mera irregularidade e não descumprimento de condição indispensável, ensejadora da continuidade do candidato no concurso público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, interposto por
Leandro Henrique Sousa de Santana
, concedeu a ordem pleiteada, determinando que a Comissão de Investigação Social proceda à análise dos documentos apresentados e, verificando-se a regularidade, conclua-se o procedimento de investigação social até os ulteriores termos, conforme previsto no edital.

Inconformado, o Apelante alega, que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de ato de autoridade capaz de ensejar em requisitos para concessão da segurança. Isso porque, o Edital foi publicado com prazo adequado e o candidato tinha conhecimento das exigências nele contidas.

Assinala, ainda, que o Apelado apresentou documentação exigida no item 16.4 do Edital, qual seja, foto 3x4 datada, somente após o resultado da investigação social, durante a interposição do recurso administrativo, fora do prazo fixado.

Aduz que, a admissão do apelado nas demais fases do concurso fere o princípio da isonomia, tendo em vista não ter preenchido os requisitos da 4a fase, pois o candidato não apresentou a documentação exigida.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, a parte apelada rebate os argumentos invocados pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento do recurso interposto (id. 83888530).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo e pela confirmação da r. sentença, pelos seus próprios fundamentos (id. 84466999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já pontuado, o Juízo de piso concedeu à segurança pleiteada na ação mandamental e, determinou que a Comissão de Investigação Social procedesse à análise dos documentos apresentados pelo Apelado, para concluir o procedimento de investigação social, até os ulteriores termos, conforme previsto no Edital.

Da análise dos autos verifica-se que o apelado participou do concurso público regido pelo Edital no 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, para o cargo de Técnico em Necropsia, tendo sido considerado “não recomendado” na investigação social (4a fase), sendo eliminado do concurso.

Irresignado, o Apelado interpôs Mandado de Segurança com o intuito de suspender o ato impugnado e ser reconduzido ao concurso público POLITEC/2017, para que tenha sua conduta moral avaliada pela Comissão de Investigação Social à luz dos documentos apresentados.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrido descumpriu os termos do edital do concurso público e se a desclassificação no certame se mostrou razoável.

Por certo, o acesso aos cargos públicos estão estampados no mandamento Constitucional. Observa-se:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei,
assim como aos estrangeiros, na forma da lei.”

Inicialmente, cumpre ressaltar que a desclassificação ocorreu por ausência da apresentação de fotografia 3x4 datada, nos termos da exigência do item 16.4 “k” do Edital. Verifica-se:

“Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato”.

Outrossim, o juízo de piso entendeu que restou evidente o excesso de formalismo, pois a fotografia foi apresentada, contudo sem datá-la, nos seguintes termos:

“
se o objetivo da fotografia datada é verificar que ela seja recente, possibilitando o êxito na investigação social, mas tendo em vista que não ficou demonstrado que a ausência de data obstaculizou este propósito, resta evidenciado o excesso de formalismo e, por consequência, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida.” (id. 83888524)

Com efeito, essa irregularidade, por si só, não pode ensejar a desclassificação do candidato/apelado, sobretudo porque, este alcançou nota suficiente na prova objetiva (item 12 do Edital), para participar da segunda fase (avaliação psicológica – item 14 do edital) e terceira fase do certame (avaliação de títulos – item 15 do Edital). (id. 83889992, 83889993 e 83889994).

Além de que, se sabe que o edital é a lei do concurso e que ele estabelece os parâmetros objetivos segundo os quais a administração dá provimento ao cargo àquele que obteve a nota mínima exigida e que preencheu os requisitos lá expressos.
(TJSC - MS n. 2005.017953-7, da Capital, Rel. Des. Volnei Carlin, julgado em 14/09/2005).

No entanto, na hipótese, deve prevalecer o princípio da razoabilidade, porquanto a ausência de foto datada manteve intocável a observância do princípio da igualdade do certame perante os demais candidatos nas demais fases do certame.

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este Sodalício, consoante se observa do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIA SEM DATA. EXCLUSÃO DO CERTAME. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerando que a determinação de que a fotografia fosse datada visa a garantir que seja recente, possibilitando a identificação do candidato e que tal objetivo foi alcançado,
não é razoável e menos ainda proporcional eliminar candidato porque apresentou foto recente, mas sem data mera irregularidade que não pode servir de motivação para eliminação de candidato.
(N.U 1038588-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).”
(grifou-se)

Ademais, é incontroverso que o apelado desatendeu um dos requisitos impostos no Edital no, uma vez que apresentou foto sem data, em desacordo com o item 16.4 do Edital.

Contudo, tal irregularidade, por si só, não enseja a desclassificação já na 4a fase do certame, de sorte que os demais documentos exigidos foram entregues e, tão logo teve o apelado notícia da sua desclassificação, procurou sanar o equívoco através do recurso administrativo, expressamente previsto no item 17.1.”h” do Edital: veja-se:

“
Caberá recurso contra:

(...)

h) resultado na Investigação Social.”

Além disto, o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme se infere do item 16.6 do Edital, que expressamente previa o dia 22 de agosto de 2017 data para disponibilizar a consulta individual do resultado da Investigação Social, e o recurso foi protocolado na data de 24 de agosto de 2017, ou seja, dois dias após a publicação do resultado (id. 83889996).

De mais a mais, a Portaria Conjunta no 06/2017/SESP/POLITEC, de 18 de maio de 2017, constituiu os membros da comissão e estabeleceu suas competências e obrigações. O artigo 4o dessa portaria é esclarecedor no que se refere às obrigações da comissão:

“Art. 4o A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado recomendado ou não recomendado.”

Vê-se, então, que a exigência de data na foto 3x4 traduz-se em excesso de formalidade, de modo que, não foi verificado a conduta e a idoneidade do candidato para ser classificado como “não recomendado” (id. 83889995).

A propósito:

“
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA – APRESENTAÇÃO DE FOTO SEM DATA – Impetrante desclassificado de concurso público voltado para o provimento de cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária em razão de ter apresentado na fase de comprovação da idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada foto sem data (item 10.8.7 do edital)– pretensão mandamental que objetiva a reintegração do candidato ao certame – admissibilidade – a imposição de critério de discrimen no edital de concurso público só se legitima em caráter excepcional e desde que esteja respaldado em lei (sentido formal), sirva como forma de preservação do interesse coletivo e garanta maior eficiência ao serviço público –
conquanto, aprioristicamente, a exigência de entrega de foto recente, datada de, no máximo, 6 meses anteriores ao momento de sua apresentação, aparente legalidade, já que permite a correta identificação do candidato, tem-se que esta mesma finalidade pode ser alcançada por outros documentos exigidos pelo mesmo edital – comprovada a idoneidade moral do candidato, bem como sua conduta ilibada, por meio de outros documentos oficiais que permitam a plena identificação do candidato, mostra-se ilegal a sua desclassificação do certame – afronta injustificada ao princípio da isonomia e da legalidade
(art. 5o, caput e inciso II, e art. 37, I, da CF/88)– sentença concessiva da ordem de segurança mantida. Recursos, voluntário e oficial, improvidos. (TJ-SP - APL: 10008193320158260053 SP 1000819-33.2015.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 29/06/2015, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2015). (grisou-se)

Além do mais, o ingresso nas carreiras da Politec exige que seja realizada a Investigação Social do candidato para cumprir a etapa final do concurso, nos moldes do art. 11, da Lei no 8.321/2005, verbis:

“
Art. 11 O ingresso na Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, avaliação psicológica e investigação social. (“Caput” do artigo alterado pela Lei no 9.969, de 02/08/2013).”

Assim,
em homenagem ao princípio da razoabilidade, a ausência de foto datada, na hipótese configurou mera irregularidade e não descumprimento de condição indispensável, ensejadora da continuidade do candidato no concurso

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, mantenho a sentença objurgada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021